Tribunal: TJSP
Processo: 1015587-81.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva na cobrança de juros remuneratórios para o período de atraso – Taxa não informada – Abusividade reconhecida - No período de inadimplemento contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média do mercado (limitado ao quanto contratado para o

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva na cobrança de juros remuneratórios para o período de atraso – Taxa não informada – Abusividade reconhecida - No período de inadimplemento contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média do mercado (limitado ao quanto contratado para o período de normalidade), juros de mora legais e multa contratual, limitada a 2% - Verbas sucumbenciais que devem observar o art. 86 do CPC/15 – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015587-81.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
SALVADOR BARBOSA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANA
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
2
Apelação no: 1015587-81.2019.8.26.0001
Apelante: JOSÉ SALVADOR BARBOSA FERREIRA.
Apelado:
SANTANA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva.
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana.
VOTO No 14750
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de
veículo Alegação de onerosidade excessiva na cobrança de juros
remuneratórios para o período de atraso Taxa não informada
Abusividade reconhecida - No período de inadimplemento
contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média do
mercado (limitado ao quanto contratado para o período de
normalidade), juros de mora legais e multa contratual, limitada a
2% - Verbas sucumbenciais que devem observar o art. 86 do
CPC/15
Sentença parcialmente reformada
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 100/105, complementada pela fls. 115/116, após os embargos de
declaração opostos pelas partes às fls. 107/108 e 110/113, cujo relatório
adoto, julgou a “Ação Revisional de Contrato” interposta por JOSÉ
SALVADOR BARBOSA FERREIRA em face de SANTANA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVETIMENTO, nos seguintes termos: “"Ante o
exposto e do mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ SALVADOR BARBOSA
FERREIRA em face de SANTANA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO para o fim de: a) declarar a abusividade da contratação
de seguro e da cobrança de tarifa de registro do contrato, condenado o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
3
tão somente para o fim de declarar abusividade da cobrança de seguro de
proteção financeira no montante de R$ 596,66 (quinhentos e noventa e seis
reais e sessenta e seis centavos) e determinar a compensação de tal valor,
corrigido de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde 11/10/2017 com os valores devidos pelo autor ao réu.
Outrossim, em tendo a ré sucumbindo em parte mínima da resistência
condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em vinte por cento do valor da
condenação. Por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, a condenação
dele ao pagamento dos ônus de sucumbência fica sob condição suspensiva
de exigibilidade, nos termos do que estabelece o artigo 98, parágrafo 3o, do
NCPC.”
Insurgência recursal do autor postulando a
limitação dos encargos moratórios, observando-se a taxa do contrato
(3,7922% ao mês), admitida soma com multa e juros de mora,
recalculando as parcelas e restituindo se forma simples os valores
cobrados em excesso. Postula ainda, a distribuição correta dos ônus
sucumbenciais, uma vez que as partes decaíram proporcionalmente,
devendo as verbas sucumbências ser fixadas em partes iguais a cada uma
das partes (fls. 118/122).
Contrarrazões apresentadas pela Instituição
Financeira às fls. 125/135.
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
4
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo
desnecessário o preparo, pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Contrato”
interposta por JOSÉ SALVADOR BARBOSA FERREIRA em face de
SANTANA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVETIMENTO,
objetivando a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato,
em especial as atinentes ao seguro, tarifa de registro do contrato,
limitando os juros remuneratórios no período de inadimplemento à taxa
do contrato (3,7922%), sem acumulação com outros encargos,
restituindo os valores pagos em excesso de forma simples, sob a forma de
compensação no saldo devedor.
As partes celebraram em 20.04.2016, contrato de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor
total de R$12.416,84, a ser pago em 42 parcelas fixas de R$595,63, com o
fim de adquirir o veículo descrito na inicial. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 3,7922% ao mês e 56,3072% ao ano, com
CET de 5,19% ao mês e 85,02% ao ano, bem como encargos moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
5
nos seguintes termos: “(a) juros remuneratórios para operações em
atraso, calculados por dia de atraso; (b) juros moratórios equivalente a 1%
(um por cento) ao mês, ou fração e (c) multa moratória de 2% (dois por
cento) sobre o valor em atraso sem prejuízo dos impostos que incidam ou
que venham a incidir, tudo de acordo com as normas do Banco Central do
Brasil.” (fl. 23). Foram, ainda, incluídas às tarifas de cadastro
(R$1.485,00), tarifa de registro de contrato (R$112,40) e seguro
(R$484,26). O instrumento contratual foi juntado às fls. 20/25.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou
serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de
Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Pois bem.
Quanto aos encargos moratórios, o contrato
estabeleceu: “(a) juros remuneratórios para operações em atraso,
calculados por dia de atraso; (b) juros moratórios equivalente a 1% (um
por cento) ao mês, ou fração e (c) multa moratória de 2% (dois por cento)
sobre o valor em atraso sem prejuízo dos impostos que incidam ou que
venham a incidir, tudo de acordo com as normas do Banco Central do
Brasil.” (fl. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
6
Desta
feita,
a
cláusula
que
prevê
juros
remuneratórios para operações em atraso, sem especificar o valor, é
abusiva, uma vez que deve constar no contrato, os valores nominais das
taxas aplicadas. Assim, cabe a revisão contratual, a fim de determinar a
incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média do mercado,
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado para o período da normalidade contratual (3,7922% ao mês),
mais juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO
INFORMADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. RECURSO
IMPROVIDO. 1.- É assente o entendimento segundo o qual os
juros remuneratórios devem ser fixados na taxa média do
mercado para operações da espécie, quando não for possível
aferir a taxa de juros acordada, pela falta de pactuação
expressa ou pela não juntada do contrato aos autos, inclusive
em se tratando de contratos de cartão de crédito. 2.- Tendo o
Acórdão reconhecido a ausência de expressa pactuação a
respeito da capitalização mensal de juros, não há como acolher a
pretensão do banco recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
7
do Superior Tribunal de Justiça. 3.- O agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo
Regimental improvido.” (STJ, AgRg no RESP 1376256/RS,
relator Ministro SIDNEI BENET, DJ. 27.08.2013) (g.n.)
“RECUSO ESPECIAL. “Apelação. Ação revisional de contrato
bancário. Período de anormalidade. Não há previsão de comissão
de permanência no contrato celebrado. Entretanto, previsto para
o período de anormalidade, além dos juros remuneratórios de
14,20% ao mês, a incidência de multa de 2% e juros moratórios
de 1% ao mês. Abusividade constatada, razão pela qual
declarada inexigível a incidência dos juros remuneratórios em
patamar superior aos encargos adotados no período de
normalidade, nos moldes do pedido inicial. Portanto, exigível e
legal tão somente a incidência, para o período de anormalidade,
da cobrança dos juros contratuais (encargos remuneratórios),
acrescidos dos encargos moratórios (multa e juros de mora).
Inteligência da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença reformada para julgar procedente a demanda, além de
condenar o réu ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 3.000,00, fixados por equidade.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009294-
95.2018.8.26.0077; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
30/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
8
“Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença.
Improcedência.
Apelação. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação
da Lei de Usura. Encargos de inadimplência. Juros
remuneratórios de inadimplência fixados acima da taxa
contratada. Abusividade. Juros de inadimplência que são
limitados à taxa do contrato. Entendimento da Súmula 296 do
STJ. Encargo a ser calculado com base na taxa média do mercado
divulgada pelo Banco Central. Sentença reformada. Sucumbência
invertida.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007927-67.2018.8.26.0196; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data
de Registro: 08/11/2018)
Quanto aos ônus sucumbenciais, é o caso de se
reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, devendo os ônus
sucumbências ser distribuídos entre os litigantes, nos termos do caput,
do art. 86, do CPC/15, que preceitua: “Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas.”
Desta feita, tendo em vista que a ré sucumbiu em
parte substancial, deverá arcar com 80% do valor das custas e despesas
processuais, e o autor arcará com os outros 20%. Fixo os honorários
advocatícios, em favor dos patronos do autor em 10% sobre o valor da
condenação, e em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015587-81.2019.8.26.0001 -Voto no 14750
9
condenação, a verba honorária devida pelo autor aos patronos da
instituição financeira, ressalva a justiça gratuita concedida ao autor.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, para fixar os juros remuneratórios pela
média do mercado, limitado ao quanto contratado para o período de
normalidade, bem como fixar os ônus sucumbências, proporcionalmente
nos termos do art. 86 do CPC, mantendo-se no mais inalterada.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)